Tribunal: TJPA
Processo: 0002310-21.2019.8.14.0010
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002310-21.2019.8.14.0010

APELANTE: RODRIGO ANDRADE PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157,
CAPUT
, DO CPB, 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – IMPROCEDÊNCIA.
Quantum
da pena estabelecido calculado de forma proporcional e razoável, levando-se em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado. 2) ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REDUÇÃO DA PENA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231, STJ. 3) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por Rodrigo Andrade Pinheiro, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da Comarca de Breves, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso na prática delitiva prevista no art. 157,
caput,
do CPB.

Sustenta o recorrente inexistir circunstância judicial capaz de autorizar o afastamento da pena-base do patamar mínimo legal, pelo que seu redimensionamento é medida que se impõe, sendo certo que por ocasião da segunda fase do cálculo, requer a aplicação da circunstância atenuante referente à confissão espontânea, conduzindo a reprimenda para aquém do mínimo legal, de sorte a flexibilizar o enunciado n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido pelo Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narra a denúncia que no dia 28 de fevereiro de 2019, a vítima saiu da Escola Maria Câmara Paes em uma motocicleta, na companhia de duas amigas, sendo que ao reduzir a velocidade para passar em um buraco, foi abordada pelo recorrente, que, por sua vez, puxou o seu aparelho celular do cós de sua calça, estando o referido acusado munido de uma arma branca, com a qual tentou atingir o braço da vítima, para que ela soltasse o aparelho celular.

Ato contínuo, a vítima acionou uma guarnição da polícia militar e apontou a direção na qual o apelante havia seguido, tendo os agentes logrado êxito na captura do acusado, ainda em posse da
res.

Assim, foi o recorrente denunciado e condenado como incurso no art. 157,
caput,
do CPB.

Ressalta-se ter o apelante se insurgido tão somente quanto à pena a ele imposta, sendo imperioso esclarecer ter o magistrado de primeiro grau fixado a reprimenda inicialmente em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, de forma proporcional e razoável, se levado em consideração as circunstâncias nas quais o crime foi praticado, uma vez que mediante uso de arma branca, o que nada se confunde com circunstância elementar à espécie, como tentou sustentar o apelante, pois o uso do aludido artefato extrapola a violência e grave ameaça mínima necessária à caracterização do tipo penal.

Na segunda etapa do cálculo, o juízo sentenciante, também de forma escorreita, reconheceu e aplicou a circunstância atenuante de pena referente à confissão espontânea, pelo que reduziu a reprimenda corporal para 04 (quatro) anos de reclusão, mantendo a pecuniária em 10 (dez) dias-multa, as quais devem permanecer inalteradas, em razão do ensinamento da súmula 231, do STJ.

Inexistindo circunstância a ser valorada na terceira fase do cálculo, tornou-se o referido
quantum
total e definitivo, não havendo que se falar em qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe nego provimento.

É como voto
.

Belém, 14/04/2023